Tribunal: TJBA
Processo: 8026818-71.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8026818-71.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MICHELLE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): EMANUELE OLIVEIRA SANTOS IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO GENERALISTA USF. EDITAL 003/2019. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL, NECESSIDADE DE FORMAÇÃO LITISCONSORCIAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS E INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA REJEITADAS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. IMPETRANTE AUTODECLARADA PARDA/NEGRA. AFIRMAÇÃO ELIDIDA PELA EXCLUSAO HETEROVERIFICAÇÃO. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SUBSISTÊNCIA NO CERTAME GARANTIDA NA LISTA GERAL DE CLASSIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Inconsistente a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Prefeito Municipal, considerando que o pedido mediato formulado no writ é de nomeação da impetrante e esta atribuição é do Chefe do Poder Executivo, pelo que revela-se inquestionável sua competência para figurar na lide, a teor do disposto no art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 1/1991. A preambular de ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários não pode prosperar, visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que inexiste comunhão de interesses entre os candidatos aprovados em concurso público, de forma que é desnecessária a presença de todos eles no polo passivo do mandado de segurança. A preliminar de ausência de prova pré constituída deve ser rejeitada pois os documentos que escoltam a peça de ingresso, assim como aqueloutros adunados pelas autoridades impetradas, se mostram suficientes para analisar a vexata quaestio trazida à baila, sendo desnecessária a realização de perícia no caso concreto, bastando, para dirimir a controvérsia vertida, a fiel interpretação da regra editalícia em cotejo com o ordenamento jurídico pátrio. No caso em apreço, o ato impugnado consistiu na exclusão da impetrante do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Salvador, Edital n. 003/2019, quando da realização da averiguação presencial da autodeclaração dos candidatos classificados nas vagas reservadas aos afrodescendentes O escopo deste regramento é constatar, em fase posterior, se a assertiva lançada pelo candidato autodeclarando-se afrodescendente, no momento da inscrição, condiz com a verdade, justamente a fim de evitar que qualquer pessoa utilize-se do sistema de cotas raciais, indistintamente, desvirtuando, desse modo, o espírito do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010). Cumpre frisar que o Ministério Público Estadual, por conduto da Recomendação nº 04/2016, aconselhou, dentre outras sugestões, que fosse instituída Comissão Especial de Verificação da Autodeclaração, que - a partir das características fenotípicas dos candidatos cotistas - decidisse, por maioria de seus membros, sobre a convalidação da autodeclaração étnico-racial, o que deveria ser feito por intermédio de entrevistas presenciais, abertas ao público, possibilitando, inclusive, o comparecimento dos demais concorrentes, cotistas ou não, o que foi de pronto atendido pela municipalidade. Por esse motivo, foi publicado o edital convocatório complementar para averiguação presencial da autodeclaração, entrevista e entrega de documentos dos aprovados nas vagas reservadas aos que se declarassem afrodescendentes. In casu, foram observadas as premissas para avaliação da condição de afrodescendente dos candidatos, quais sejam, autodeclaração, heteroverificação e o critério do fenótipo, não havendo qualquer ilegalidade na sua observância e aplicação no certame. Não se desconhece a regra basilar de que o Poder Judiciário não pode se substituir à banca Examinadora, por não possuir ingerência no mérito administrativo, no entanto, não há qualquer indício de que o candidato tenha agido com má-fé ou atuado com algum tipo de fraude ao se inscrever na seleção para afrodescendentes, motivo pelo qual é desarrazoada sua exclusão do certame, devendo ser mantida, figurando na lista geral de classificação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8026818-71.2019.805.0000, originário de Salvador, em que são partes como Impetrante MICHELLE OLIVEIRA SANTOS e como Impetrados – PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3